Tribunal: TJPA
Processo: 0009150-55.2018.8.14.0051
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECU??O PENAL. TRANSFER?NCIA DO REGIME FECHADO PARA A PRIS?O DOMICILIAR. AGRAVANTE PORTADOR DE DOEN?AS GRAVES. INEXIST?NCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE A PRIS?O DOMICILIAR ? IMPRESCIND?VEL PARA O TRATAMENTO DAS MOL?STIAS QUE O RECORRENTE EST? ACOMETIDO. LAUDO M?DICO QUE AFIRMOU QUE AGRAVANTE VEM RECEBENDO OS MEDICAMENTOS PARA CONTROLAR AS REFERIDAS DOEN?AS, APESAR DA CASA PENAL ONDE SE ENCONTRA CUMPRINDO PENA N?O DISPONHA DE ESTRUTURA PARA ATENDER SUAS DEMANDAS DE SA?DE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. O laudo m?dico juntado aos autos afirma que a casa penal onde o agravante cumpre pena n?o disp?e de estrutura para atender suas demandas de sa?de. Todavia, o mesmo documento demonstrou que o recorrente vem recebendo medicamentos para tratar as doen?as graves que ? portador, bem como, em nenhum momento, recomenda sua transfer?ncia para o regime de pris?o domiciliar, nem o recorrente trouxe aos autos qualquer outra prova apontando a imprescindibilidade da pris?o domiciliar para o tratamento das mol?stias que lhe acometeram.2. Recurso conhecido e improvido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0009150-55.2018.8.14.0051
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
AGRAVANTE: BISMARK FARIAS DE ALMEIDA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DO REGIME FECHADO PARA A PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE A PRISÃO DOMICILIAR É IMPRESCINDÍVEL PARA O TRATAMENTO DAS MOLÉSTIAS QUE O RECORRENTE ESTÁ ACOMETIDO. LAUDO MÉDICO QUE AFIRMOU QUE AGRAVANTE VEM RECEBENDO OS MEDICAMENTOS PARA CONTROLAR AS REFERIDAS DOENÇAS, APESAR DA CASA PENAL ONDE SE ENCONTRA CUMPRINDO PENA NÃO DISPONHA DE ESTRUTURA PARA ATENDER SUAS DEMANDAS DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O laudo médico juntado aos autos afirma que a casa penal onde o agravante cumpre pena não dispõe de estrutura para atender suas demandas de saúde. Todavia, o mesmo documento demonstrou que o recorrente vem recebendo medicamentos para tratar as doenças graves que é portador, bem como, em nenhum momento, recomenda sua transferência para o regime de prisão domiciliar, nem o recorrente trouxe aos autos qualquer outra prova apontando a imprescindibilidade da prisão domiciliar para o tratamento das moléstias que lhe acometeram.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

BISMARK FARIAS DE ALMEIDA
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de transferência para o regime de prisão domiciliar, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante alega que integra o grupo de risco de contaminação pela COVID-19, uma vez que é portador de doenças graves como tuberculose, obesidade, diabetes e hipertensão, as quais não estão recebendo tratamento na casa penal onde se encontra custodiado, motivo pelo qual pode vir a óbito.

Pede o provimento do recurso, a fim de ser transferido para o regime de prisão domiciliar.

Em contrarrazões, o agravado defende o provimento do presente recurso, pois o agravante necessita de cuidados especiais de saúde que não podem ser supridos no local onde se encontra preso.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo em execução.

DOS FATOS

Consta dos autos que agravante, condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado. Sendo portador de doenças graves, requereu a transferência para a prisão domiciliar que foi indeferida pelo juízo
a quo
.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante alega que integra o grupo de risco de contaminação pela COVID-19, uma vez que é portador de doenças graves como tuberculose, obesidade, diabetes e hipertensão, as quais não estão recebendo tratamento na casa penal onde se encontra custodiado, motivo pelo qual pode vir a óbito.

De fato, o laudo médico juntado às fls. 36 afirma que a casa penal onde o agravante cumpre pena não dispõe de estrutura para atender suas demandas de saúde. Todavia, o mesmo documento demonstrou que o recorrente vem recebendo medicamentos para tratar as doenças graves que é portador, bem como, em nenhum momento, recomenda sua transferência para o regime de prisão domiciliar.

Outrossim, o agravante não trouxe aos autos qualquer outra prova apontando a imprescindibilidade da prisão domiciliar para o tratamento das moléstias que lhe acometeram.

Por esses motivos, a decisão agrava deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator